Tribunal: TJDFT
Processo: 0714487-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714487-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA DA SILVA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 173-SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-TAGUATINGA-DF D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por JULIANA DA SILVA, em face do acórdão que julgou improcedente a apelação em ação rescisória, proposta em desfavor da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 173 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-TAGUATINGA-DF. Após julgamento dos embargos, por meio da petição protocolada no dia 16/04/2021, o patrono da embargante apresentou certidão de óbito, informando o falecimento da autora em 11/01/2021 (ID 24901145 e 24901146). Por meio da decisão de ID 25186551 o processo foi suspenso e o patrono da autora intimado, com base no art. 313, § 2o, II, do CPC, para informar acerca do interesse do espólio na habilitação dos autos. Em resposta, André Yvens Dias Alves Silva, por meio do patrono da autora requereu sua habilitação nos autos e juntou documentos (ID 25495876). Nesse contexto, intime-se o patrono da autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar acerca da abertura de inventário, e se houver, juntar a certidão de nomeação dos inventariantes, documentos de comprovação do vínculo, endereço para citação, procuração ad juditia outorgada pelo Espólio. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador